Tribunal: STF
Processo: ARE 1306688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. HABEAS DATA. COMPROVAÇÃO DE RECUSA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM APRESENTAR O DOCUMENTO MENCIONADO NA PETIÇÃO INICIAL. REQUERIMENTO VIA POSTAL. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DA AÇÃO QUE SE ESTENDE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÓCIOS.
    1. Esta Turma Especializada em matéria administrativa tem competência para a apreciação do presente recurso de apelação, a teor do decidido pelo Plenário desta Corte Regional Federal no julgamento do Conflito de Competência nº 0005063- 24.2006.4.02.5102.
    2. Não obstante a sentença estar fundamentada em precedente do Supremo Tribunal Federal julgado sob a sistemática da repercussão geral, tal fato não afasta a possibilidade de ser revista por esta Turma Julgadora, notadamente quanto à devida subsunção do caso concreto ao aludido aresto paradigma.
    3. Descabe veicular o pedido de exibição de documentação à Receita Federal pela via postal, eis que não é admitido pelo órgão, conforme o disposto na Portaria RF nº 457, de 28 de março de 2016, que estabelece a necessidade de prévio agendamento para fins de comparecimento do cidadão às unidades de atendimento (ainda que pela internet) e atendimento presencial para o recebimento “de demanda feita pelo cidadão, na qual se objetive resposta ou ação da RFB” (artigo 2º, inciso I), não podendo o Judiciário valorar o seu conteúdo, sob pena de se imiscuir na organização interna da Administração Pública, resultante do exercício do poder discricionário que lhe é conferido por lei.
    4. O Decreto nº 7.574/2011 prevê apenas a impugnação à cobrança administrativa do crédito tributário como passível de ser apresentada pela via postal, de modo que o pedido de apresentação de documentação pelo órgão deve seguir o disposto na portaria acima mencionada.
    5. Acaso se admitisse possível o pedido de cópia de processo administrativo efetuado pela via postal pelo impetrante, tal entendimento violaria o princípio da isonomia, eis que outros contribuintes cumprem a exigência do prévio agendamento e se dirigem à unidade da Receita Federal na data marcada para que seu pedido seja recebido e analisado, contando daí o prazo para resposta a ser dada pelo órgão estabelecido no parágrafo único do artigo 8º da Lei nº 9.507/1997.
    6. A Constituição Federal (art. 5º, LXXVII) e a Lei nº 9.507/1997 (art. 21) estabelecem a gratuidade das ações de Habeas Data, não especificando, porém, se a mesma se estende aos honorários advocatícios. Nesse diapasão, aplica-se, na espécie, o previsto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009, por força do disposto no parágrafo único do artigo 24 da Lei nº 8.038/1990. Assim, inviável a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios em Habeas Data.
    7. Apelo conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e provida, para denegar a segurança."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIII, LXXII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Ademais, impende registrar que eventual satisfatividade no plano fático, com a apresentação do PERDECOMP nº 16128.02980.311016.1.3.02-3306 pretendida pela impetrante, por força de provimento de urgência, não torna sem objeto tanto a remessa necessária quanto o recurso interposto. É imprescindível que se analise o acerto da tutela jurisdicional, sob pena de consolidar como definitivas as deliberações de primeiro grau de jurisdição.
    Não procede a alegação da impetrante no sentido de que a sentença não se submete ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
    Com efeito, não obstante a sentença estar fundamentada em precedente do Supremo Tribunal Federal julgado sob a sistemática da repercussão geral, tal fato não afasta a possibilidade de ser revista por esta Turma Julgadora, notadamente quanto à devida subsunção do caso concreto ao aludido aresto paradigma.
    In casu, verifica-se que a impetrante busca comprovar que houve recusa da autoridade apontada como coatora em lhe disponibilizar o conteúdo do PERDECOMP nº 16128.02980.311016.1.3.02-3306 com a juntada do “Aviso de Recebimento 7” (Evento 1, AR7).
    Entretanto, descabe veicular o pedido de exibição de documentação à Receita Federal pela via postal, eis que não é admitido pelo órgão, conforme o disposto na Portaria RF nº 457, de 28 de março de 2016, que estabelece a necessidade de prévio agendamento para fins de comparecimento do cidadão às unidades de atendimento (ainda que pela internet) e atendimento presencial para o recebimento “de demanda feita pelo cidadão, na qual se objetive resposta ou ação da RFB” (artigo 2º, inciso I), não podendo o Judiciário valorar o seu conteúdo, sob pena de se imiscuir na organização interna da Administração Pública, resultante do exercício do poder discricionário que lhe é conferido por lei.
    Vale registrar que o Decreto nº 7.574/2011, que 'Regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira, à classificação fiscal de mercadorias, à classificação de serviços, intangíveis e de outras operações que produzam variações no patrimônio e de outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil', prevê apenas a impugnação à cobrança administrativa do crédito tributário como passível de ser apresentada pela via postal, de modo que o pedido de apresentação de documentação pelo órgão deve seguir o disposto na portaria acima mencionada.
    Ademais, acaso se admitisse possível o pedido de cópia de processo administrativo efetuado pela via postal pelo impetrante, tal entendimento violaria o princípio da isonomia, eis que outros contribuintes cumprem a exigência do prévio agendamento e se dirigem à unidade da Receita Federal na data marcada para que seu pedido seja recebido e analisado, contando daí o prazo para resposta a ser dada pelo órgão estabelecido no parágrafo único do artigo 8º da Lei nº 9.507/1997.
    Resta prejudicado, assim, o pedido de reforma da sentença para que a impetrada seja condenada em honorários advocatícios.
    A questão, porém, deve ser apreciada sob o enfoque de condenação da impetrante ao pagamento de tal verba, visto que a remessa necessária está sendo provida para denegar a segurança.
    Como é cediço, a Constituição Federal (art. 5º, LXXVII) e a Lei nº 9.507/1997 (art. 21) estabelecem a gratuidade das ações de Habeas Data, não especificando, porém, se a mesma se estende aos honorários advocatícios.
    Nesse diapasão, aplica-se, na espécie, o previsto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009, por força do disposto no parágrafo único do artigo 24 da Lei nº 8.038/1990.
    Assim, inviável a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios em Habeas Data."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente